Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-26.2018.8.26.0627
Classe: Remessa Necessária Cível / Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança objetivando a liberação de veículo apreendido, tendo em vista a ocorrência de infração ambiental. Ordem concedida, apenas para determinar a devolução do bem apreendido. Com acerto, ficando mantida. Permanência da apreensão que não se justifica. Ainda que se busque justificar a conduta praticada pelo ora recorrido, constata-se que é possível a liberação de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança objetivando a liberação de veículo apreendido, tendo em vista a ocorrência de infração ambiental. Ordem concedida, apenas para determinar a devolução do bem apreendido. Com acerto, ficando mantida. Permanência da apreensão que não se justifica. Ainda que se busque justificar a conduta praticada pelo ora recorrido, constata-se que é possível a liberação de veículo apreendido em razão de atividade ilícita ambiental quando a situação fática não indica o uso específico e exclusivo do veículo para a sua prática, voltadas para a agressão do meio ambiente, como no caso concreto. Impossibilidade de manutenção da apreensão. Liberação do bem apreendido é medida que se impõe, haja vista o efetivo prejuízo ocasionado ao impetrante. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002418-26.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido GEAN EGÍDIO PISSININI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002418-26.2018.8.26.0627 -Voto no 20914
2
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança objetivando a
liberação de veículo apreendido, tendo em vista a ocorrência de
infração ambiental. Ordem concedida, apenas para determinar a
devolução do bem apreendido. Com acerto, ficando mantida.
Permanência da apreensão que não se justifica. Ainda que se
busque justificar a conduta praticada pelo ora recorrido, constata-
se que é possível a liberação de veículo apreendido em razão de
atividade ilícita ambiental quando a situação fática não indica o
uso específico e exclusivo do veículo para a sua prática, voltadas
para a agressão do meio ambiente, como no caso concreto.
Impossibilidade de manutenção da apreensão. Liberação do bem
apreendido é medida que se impõe, haja vista o efetivo prejuízo
ocasionado ao impetrante. Reexame necessário desprovido.
VOTO n° 20914
RELATÓRIO:
Trata-se de reexame necessário da r. sentença (fls.
72/75), em mandado de segurança, com pedido de concessão de medida
liminar, impetrado por Gean Egídio Pissinini contra ato do Comandante do 3o
Pelotão da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Pretende o
impetrante a liberação de um caminhão apreendido transportando madeira,
em desacordo com a legislação ambiental.
A sentença (fls. 72/75), cujo relatório se adota, concedeu
a ordem, para determinar ao requerido a imediata restituição do bem objeto
da apreensão, confirmando a liminar concedida a fls. 31.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
O reexame necessário não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002418-26.2018.8.26.0627 -Voto no 20914
3
De fato, em 17.07.2018 (fls. 21/23), o recorrido teve seu
veículo apreendido em razão da suposta prática de atividades degradadoras do
meio ambiente.
Da análise do caso depreende-se que a apreensão do
caminhão ocorreu sob a alegação de que serviu como instrumento para a
prática da infração ambiental, consistente em “vender, expor à venda, ter em
depósito, transportar ou guardar madeira (...) sem licença válida para todo o
tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade
competente”.
Denota-se que, no presente caso, não está em debate a
legalidade do auto de infração. Cinge-se a controvérsia apenas acerca da
liberação do bem apreendido.
Pois bem.
Nesse passo, a infração em debate caracteriza-se pelo
transporte de madeira sem licença válida e, pelo que se depreende do caso, o
recorrido atua como transportador, prestando, assim, serviços a terceiros.
Embora a apreensão deste bem, medida decorrente da
lavratura de auto de infração ambiental, seja autorizada ao Poder Público, sua
manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das
peculiaridades do presente caso, ora se revela descabida.
Sendo assim, destaca-se o observado pelo douto juízo a
quo (fls. 73):
Nesse cenário, a liberação do caminhão é medida
razoável, vez que o veículo não se destina para atividades
ilícitas, especialmente para prática de infrações ao meio
ambiente,
sendo
essa
penalidade
considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002418-26.2018.8.26.0627 -Voto no 20914
4
desproporcional aos fatos imputados no auto de infração,
especialmente à vista da pena de advertência que fora
aplicada ao requerente. Portanto, de rigor a concessão da
segurança, prevalecendo a decisão que antecipou os
efeitos da tutela, por considerar desproporcional a
penalidade de apreensão do veículo (fls. 31).
Por sua vez, ausente a demonstração de que o recorrido
utilizava o bem apreendido para a exclusiva prática de infrações ambientais,
tampouco evidente o risco para a prática de novas infrações, não há
fundamento para a manutenção da apreensão.
De tal modo, demonstrada a propriedade do veículo
apreendido (fls. 25) e ante, a carência de elementos para se conservar a
apreensão, de rigor a liberação.
Ante o exposto, a liberação do bem apreendido é medida
que se impõe, haja vista o efetivo prejuízo ocasionado ao impetrante, posto
que utiliza o veículo para sua atividade econômica.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo desprovimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)